Tribunal: TJMT
Processo: 1002686-76.2024.8.11.9005
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-03-17
Data de publicação: 2025-03-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1002686-76.2024.8.11.9005
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Indenizações Regulares]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[MORGANA KAMILA FREIRES DA SILVA - CPF: 023.729.871-60 (ADVOGADO), RAFAEL FELIPE DA SILVA - CPF: 059.062.654-06 (IMPETRANTE), DR JUIZ DE DIREITO ÉRICO DE ALMEIDA DUARTE (IMPETRADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (LITISCONSORTES), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONCEDEU A SEGURANCA.

E M E N T A

Órgão
: GABINETE 1 - 1ª TURMA RECURSAL.

Mandado de Segurança nº:
1002686-76.2024.8.11.9005.

Impetrante(s):
RAFAEL FELIPE DA SILVA.

Impetrada(s):
MM. Juiz de Direito do Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá.

Litisconsorte(s):
ESTADO DE MATO GROSSO.

Relator:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de Julgamento:
17 A 20/03/2025
(PLENÁRIO VIRTUAL).

EMENTA
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. SUSPENSÃO DE PROCESSOS EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INAPLICABILIDADE DO INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS (IRDR) AOS PROCESSOS ALCANÇADOS PELA COISA JULGADA.
SEGURANÇA CONCEDIDA
.

I. CASO EM EXAME

Mandado de segurança impetrado contra ato do MM. Juiz do Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá/MT, que determinou a suspensão de processo em fase de cumprimento de sentença. O impetrante alega que a suspensão determinada pela Reclamação alcança somente os processos pendentes de trânsito em julgado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em
estabelecer se a determinação de suspender ações que versem sobre
o pagamento de auxílio fardamento,
prolatada na
Reclamação nº 1021296-44.2024.8.11.0000,
alcança processos em fase de cumprimento de sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O cabimento do mandado de segurança é admitido quando há violação a direito líquido e certo, não amparado por
habeas corpus
ou
habeas data
, nos termos do art. 5º, LXIX, da CF, e do art. 1º da Lei nº 12.016/2009. No caso, o ato judicial impugnado é passível de questionamento por mandado de segurança, considerando-se que já houve trânsito em julgado da sentença nos autos de origem.

A suspensão de processos prevista no art. 982, I, do CPC, em razão do IRDR, não se aplica a processos em fase de execução definitiva, uma vez que tal medida afrontaria a coisa julgada, em violação ao art. 5º, XXXVI, da Constituição Federal.

O STF consolidou entendimento de que a suspensão de processos em trâmite no IRDR abrange apenas aqueles pendentes de decisão, excluindo os que se encontram em cumprimento de sentença, como demonstram precedentes das Reclamações nº 38.068 e 42.681.

O direito líquido e certo do impetrante ao prosseguimento da execução se fundamenta no trânsito em julgado e na distinção entre processos pendentes e definitivos, reconhecida pela jurisprudência e pela legislação aplicável.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Segurança concedida.

Tese de julgamento
:

A suspensão de processos determinada em razão de incidente de resolução de demandas repetitivas (IRDR), nos termos do art. 982, I, do CPC, não se aplica a processos em fase de execução definitiva, protegidos pela coisa julgada.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, LXIX e XXXVI; CPC/2015, art. 982, I; Lei nº 12.016/2009, art. 1º.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE nº 576847/BA, Rel. Min. Eros Grau, Plenário, j. 07.08.2009; STF, Rcl nº 38.068, Rel. Min. Gilmar Mendes; STF, Rcl nº 42.681 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 27.10.2020.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de mandado de segurança, com pedido de liminar, impetrado por
Rafael Felipe da Silva
contra ato do
MM. Juiz de Direito do Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá,
que suspendeu o processo em fase de cumprimento de sentença.

Em síntese, o impetrante alega que a Reclamação nº 1021296-44.2024.8.11.0000 determinou a suspensão somente dos processos que estejam pendentes de trânsito em julgado.

A liminar foi deferida no ID 253685677.

A autoridade apontada como coatora prestou informações no ID 255374232.

O litisconsorte Estado de Mato Grosso apresentou manifestação no ID 254187178.

O Ministério Público, no ID 268423272, manifestou pela extinção do feito, sem resolução do mérito, em razão da inadequação da via eleita.

É o relatório
.

V O T O R E L A T O R

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

Inicialmente, o Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário nº 576847, decidiu que não é possível impetrar Mandado de Segurança contra decisão interlocutória de Juizado Especial,
verbis
:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSO CIVIL. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. MANDADO DE SEGURANÇA. CABIMENTO. DECISÃO LIMINAR NOS JUIZADOS ESPECIAIS. LEI N. 9.099/95. ART. 5º, LV DA CONSTITUIÇÃO DO BRASIL. PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA AMPLA DEFESA. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO. 1.
Não cabe mandado de segurança das decisões interlocutórias exaradas em processos submetidos ao rito da Lei n. 9.099/95
. 2. A Lei n. 9.099/95 está voltada à promoção de celeridade no processamento e julgamento de causas cíveis de complexidade menor. Daí ter consagrado a regra da irrecorribilidade das decisões interlocutórias, inarredável. 3. Não cabe, nos casos por ela abrangidos, aplicação subsidiária do Código de Processo Civil, sob a forma do agravo de instrumento, ou o uso do instituto do mandado de segurança. 4. Não há afronta ao princípio constitucional da ampla defesa (art. 5º, LV da CB), vez que decisões interlocutórias podem ser impugnadas quando da interposição de recurso inominado. Recurso extraordinário a que se nega provimento.
(STF - RE 576847/BA - Relator Min. EROS GRAU, publicado em 07/08/2009) (grifei).

Contudo, a decisão supracitada trata da irrecorribilidade de decisões proferidas até a prolação da sentença,
o que não se aplica ao caso em tela
, uma vez que já houve sentença prolatada nos autos de origem,
com trânsito em julgado em
18/08/2023
(ID 251872689).
Dessa forma, passo à análise do presente
mandamus
.

A concessão do mandado de segurança exige a presença de direito líquido e certo não amparado por
habeas corpus
ou
habeas data
, nos termos do disposto no inciso LXIX, do art. 5º, da Constituição Federal e art. 1º, da Lei nº 12.016, de 07.08.2009,
verbis
:

CF, Art. 5º (...)

LXIX - conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por “habeas-corpus” ou “habeas-data”, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público;

Lei nº 12.016/2009

Art. 1º Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por
habeas corpus
ou
habeas data
, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça.

Compulsando os autos, verifica-se que o impetrante se insurge contra decisão proferida nos autos nº 1011873-91.2023.8.11.0001, pelo
MM. Juiz de Direito do Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá
, que determinou a suspensão da ação de cobrança em razão da decisão que suspendeu os processos que tramitam no âmbito do Sistema dos Juizados Especiais, relacionados ao pagamento de ajuda/auxílio-fardamento, proferida nos autos da Reclamação nº 1021296-44.2024.8.11.0000.

Entretanto, a suspensão da matéria relativa ao pagamento de auxílio-fardamento
não
se aplica aos processos em
cumprimento de sentença
alcançados pela
coisa julgada
, conforme o disposto no art. 982, I, do CPC
:

Art. 982. Admitido o incidente, o relator:

I -
suspenderá os processos pendentes
, individuais ou coletivos, que tramitam no Estado ou na região, conforme o caso; (...).
(grifei).

Inclusive, o Supremo Tribunal Federal (STF) possui entendimento consolidado de que a suspensão de processos relativos ao incidente de resolução de demandas repetitivas, previsto no art. 982, I, do CPC,
não se aplica aos processos que estejam em fase de execução definitiva.
A propósito:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DE SUSPENSÃO NACIONAL. TEMA 1.046 DA REPERCUSSÃO GERAL. IMPOSSIBILIDADE DE SUSPENSÃO DE PROCESSO EM FASE DE EXECUÇÃO. 1. Reclamação em que se alega violação à decisão de suspensão nacional de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre validade de norma coletiva de trabalho que limita ou restringe direito trabalhista não assegurado constitucionalmente, determinada pelo Min. Gilmar Mendes, relator do ARE 1.121.633, Tema 1.046 da repercussão geral. 2. Ausência de aderência estrita entre a decisão reclamada e o paradigma invocado pela reclamante. A presente reclamação não tem por objeto processo pendente, mas, sim, processo em fase de execução definitiva. 3.
O “sobrestamento, neste momento processual [isto é, na fase de execução] representaria afronta à coisa julgada e consequente violação ao disposto no art. 5º, inciso XXXVI, da CF; art. 508 do CPC e art. 6º da LINDB”

( Rcl 38.068, Rel. Min. Gilmar Mendes). 4. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015”. ( Rcl 42.681 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 27/10/2020) (grifei).

Portanto, verifica-se que a segurança pretendida no presente Mandado de Segurança consiste na determinação do seguimento regular do cumprimento de sentença nos autos nº
1011873-91.2023.8.11.0001
,
questão que já foi analisada no julgamento do pedido de liminar
(ID 253685677).

Com estas considerações, conheço do presente
mandamus
e, no seu mérito,

concedo a segurança
, mantendo a liminar deferida nos autos
.

Sem custas e sem honorários advocatícios.

Preclusa a via recursal, comunique-se o Juízo de origem para conhecimento. Após, arquive-se.

É como voto
.

Juiz

GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2025